Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704198-87.2025.8.07.0003 RECORRENTE: ITALO COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Provas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, e 16 dias-multa, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor. II. Questões em discussão 2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação. III. Razões de decidir 3. As circunstâncias do flagrante - o réu e o adolescente foram presos em flagrante na posse do veículo subtraído e reconhecidos logo em seguida pela vítima – e o depoimento da vítima, detalhando a dinâmica delitiva, corroborado pelo depoimento do policial, em juízo, que viu o réu e o adolescente abandonarem o veículo, são provas suficientes para a condenação. IV. Dispositivo 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório. Assim, pugna pela sua absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029